Tribunal: TJDFT
Processo: 0743385-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0743385-48.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: EDIMILSON VIEIRA FELIX PACIENTE: RAIMUNDO SANTANA DA SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DO TRIBUNAL DO JÚRI E VARA DOS DELITOS DE TRÂNSITO DE SOBRADINHO D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por EDMILSON VIEIRA FELIX em favor de RAIMUNDO SANTANA DA SILVA, contra a decisão que indeferiu o pedido de exibição, em plenário, da réplica do instrumento utilizado no crime (faca), bem como indeferiu o pleito de participação do paciente na sessão plenária do Júri por videoconferência. Narra haver sido o paciente denunciado pela prática do crime previsto no artigo 121, § 2o, incisos II, III e IV, do Código Penal. Aduz que, após a magistrada ter determinado a designação de data para realização da Sessão de Julgamento pelo Conselho de Sentença, o impetrante requereu a exibição da faca descrita por uma das testemunhas e a realização do interrogatório do réu por videoconferência, haja vista residir em outro Estado, cujos pleitos foram indeferidos. Assevera que o não recebimento dos embargos de declaração opostos pelo impetrante configura negativa da prestação jurisdicional. Alega, ainda, que a presença física do acusado na sessão plenária coloca sua vida em risco, considerando as ameaças de morte recebidas, motivo pelo qual teve de se mudar para a cidade de Esperantinópolis – MA. Sustenta a inexistência de prejuízo ao processo, bem como estar o pedido amparado no art. 185, § 2o, do Código de Processo Penal. Com tais argumentos, busca, liminarmente, a suspensão do agendamento da sessão plenária e a anulação da decisão que não recebeu os embargos de declaração. No mérito, a concessão da ordem para assegurar ao paciente o direito de participar da sessão plenária por videoconferência e a possibilidade de exibir no plenário a réplica do instrumento mencionado pela testemunha. É o relatório. Decido a liminar. Nos termos do artigo 647 do Código de Processo Penal, “dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar.” Da exegese do dispositivo transcrito, conclui-se que a ordem perseguida pelo impetrante tem lugar nas hipóteses em que o cerceamento da liberdade esteja vinculado a ato ilegal. Compulsando os autos originários, observa-se que a magistrada indeferiu o pedido de utilização de réplica da faca descrita pela testemunha Ângelo Marco, por ter o Ministério Público se manifestado contrariamente à apresentação do objeto, “ao fundamento de que fora apenas descrito por uma testemunha, há alguns anos, o que poderia induzir a erro os jurados”. No tocante ao indeferimento do pleito de participação do paciente por videoconferência, pontuou a magistrada que o réu se mudou do Distrito Federal sem autorização do Juízo, tampouco informou as alegadas ameaças sofridas a fim de demonstrar que sua presença em plenário coloque a risco sua integridade física. Registrou, ainda, que a presença do acusado na sessão visa garantir a plenitude de sua defesa. Em que pese as alegações do impetrante, não vislumbro, prima facie, a ilegalidade do ato apontado como coator, pois se encontra em consonância com o disposto na Instrução n. 1 de 04/01/2023 do TJDFT, porquanto a realização da audiência por videoconferência é mera faculdade. A propósito: Art. 2o A pedido das partes ou para atendimento das hipóteses do § 2o do art. 185 do CPP e do § 1o do art. 3o da Resolução CNJ no 354/2020, o magistrado poderá determinar que as audiências sejam realizadas na forma telepresencial. Em arremate, acrescente-se não estar presente a urgência, indispensável ao deferimento da liminar, porquanto a sessão plenária foi designada para o dia 26/11/2024, portanto, daqui a aproximadamente 40 dias, podendo a questão ser decidida pelo colegiado, quando da análise do mérito. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar, sem prejuízo de nova análise caso alteradas as circunstâncias fáticas. Oficie-se ao juízo da causa, solicitando-lhe informações. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 14 de outubro de 2024. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator